Tribunal: STF
Processo: ARE 1472341
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRTIVO C/C RESSARCIMENTO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – RESCISÃO UNILATERAL – PARALIZAÇÃO DAS OBRAS – APURAÇÃO DO MOTIVO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CULPA PELO ATRASO – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO DE ADENTRAR AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO DO PARTICULAR AO RECEBIMENTO APENAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS – SENTENÇA REFORMADA –RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    Ainda que a rescisão unilateral seja uma prerrogativa dada ao ente público contratante de por fim à avença, independentemente, de consentimento do particular e sem depender de decisão judicial (art.77 e seguintes da Lei nº 8.666/93), é necessário que seja precedida de processo administrativo, com a finalidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa.



    Não há necessidade de um procedimento próprio para a rescisão unilateral pela Administração Pública, pois o processo administrativo rege-se pelo princípio do informalismo, ou melhor, pelo formalismo mitigado, no sentido de que, na ausência de normas procedimentais, o processo administrativo se desenvolverá com base em ritos formais simples, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, respeito aos direitos dos sujeitos, o contraditório e a ampla defesa.



    A análise dos autos revela que, a despeito das notificações e contranotificações das empresas envolvidas e, logo após, decisão determinando a imposição de penalidades e a rescisão contratual, não foram respeitadas as garantias ao contraditório e à ampla defesa, porquanto a decisão administrativa foi fundamentada com base em documentos sem que fosse oportunizado o contraditório prévio e efetivo. Assim, inafastável o reconhecimento do prejuízo à contratada.



    O direito ao ressarcimento previsto no art. 79, § 2º, da Lei nº 8.666/93 diz respeito somente à rescisão por motivo de interesse público e por motivo de caso fortuito ou força maior, e não quando a rescisão se deu por culpa da contratada/particular.



    Em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação do enriquecimento ilícito, não se pode afastar o dever da Administração Pública de pagar pelos serviços extracontratuais realizados.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente